Tribunal: TJSP
Processo: 2098408-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
do pelo ente público, não cabendo ao Poder Judiciário adotar esta medida – Precedentes desta Corte, em especial a decisão na Suspensão de Liminar e de Sentença no 2066138-17.2020.8.26.0000 do Presidente do TJSP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098408-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Pedido de prorrogação de vencimento de tributos estaduais, diante da situação de calamidade pública estabelecida pelo Decreto Estadual no 64.879/2020 – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida – Irresignação da agravante – O Decreto Estadual no 64.879/2020 não suspendeu a exigibilidade de créditos tributários, mas apenas protestos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Pedido de prorrogação de vencimento de tributos estaduais, diante da situação de calamidade pública estabelecida pelo Decreto Estadual no 64.879/2020 – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida – Irresignação da agravante – O Decreto Estadual no 64.879/2020 não suspendeu a exigibilidade de créditos tributários, mas apenas protestos de débitos fiscais – O Convênio CONFAZ no 169/2017 tão somente autoriza o Estado de São Paulo a dilatar o prazo de pagamento do ICMS, o que não foi implementado pelo ente público, não cabendo ao Poder Judiciário adotar esta medida – Precedentes desta Corte, em especial a decisão na Suspensão de Liminar e de Sentença no 2066138-17.2020.8.26.0000 do Presidente do TJSP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2098408-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TECNOSERV
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, são
agravados SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO,
COORDENADOR
DA
COORDENADORIA
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098408-94.2020.8.26.0000 -Voto no 11706
2
VOTO No 11706
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098408-94. 2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: TECNOSERV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
AGRAVADOS: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE SÃO
PAULO
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de primeiro grau: Antonio Augusto Galvão de França
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Pedido de prorrogação de vencimento de tributos estaduais,
diante da situação de calamidade pública estabelecida pelo
Decreto Estadual no 64.879/2020 Decisão que indeferiu a
tutela de urgência pretendida Irresignação da agravante O
Decreto Estadual no 64.879/2020 não suspendeu a exigibilidade
de créditos tributários, mas apenas protestos de débitos fiscais
O Convênio CONFAZ no 169/2017 tão somente autoriza o
Estado de São Paulo a dilatar o prazo de pagamento do ICMS,
o que não foi implementado pelo ente público, não cabendo ao
Poder Judiciário adotar esta medida
Precedentes desta
Corte, em especial a decisão na Suspensão de Liminar e de
Sentença no 2066138-17.2020.8.26.0000 do Presidente do TJSP
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do Mandado de Segurança no 1019529-28.2020.8.26.0053, indeferiu a liminar
voltada a prorrogar o vencimento dos tributos estaduais para o último dia útil de março de
2021, no tocante às competências de abril a julho do presente ano, ou, subsidiariamente, a
prorrogação do vencimento por 120 (cento e vinte) dias.
Narra a agravante, em síntese, que a calamidade pública
instaurada pela Pandemia da COVID-19 impactou diretamente suas operações,
comprometendo o recolhimento de tributos e a continuidade das atividades empresariais.
Alega que a pretensão não é de isenção ou de não pagamento de tributos, mas sua
prorrogação, como forma de garantir o pagamento de salários e o pleno emprego, uma vez
que a questão vai além do direito tributário. Aduz que os direitos fundamentais e o
princípio da dignidade da pessoa humana devem prevalecer sobre os interesses imediatos
do Fisco, e que o Estado de São Paulo nada dispôs sobre a suspensão e/ou o diferimento do
pagamento dos tributos estaduais, o que não se mostra razoável, diante da crise instalada
pela Pandemia da COVID-19. Sustenta que deve ser aplicada, por analogia, a Teoria do
Fato do Príncipe, ante as limitações impostas pelas autoridades visando à contenção da
pandemia, que resvalaram na vida econômica das empresas e dos cidadãos.
Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender a
exigibilidade dos tributos estaduais, relativamente aos meses de março, abril, maio e junho,
sem a incidência de qualquer encargo moratório ou punitivo, confirmando-se ao final, com
o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, determinando-se a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098408-94.2020.8.26.0000 -Voto no 11706
3
exigibilidade dos tributos estaduais, e a prorrogação do recolhimento dos tributos para o
último dia útil de março de 2021, ou, subsidiariamente, a prorrogação pelo prazo de 120
(cento e vinte) dias, abstendo-se de incluir a agravante no CADIN Estadual e de excluí-la
de parcelamentos ou de outro benefício fiscal, permitindo a expedição de certidão positiva
com efeitos de negativa.
Tutela antecipada recursal indeferida (fls. 73/76).
Contraminuta às fls. 79/110.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, contrário ao
provimento do recurso, às fls. 121/126.
É o relatório.
Não se desconhece os efeitos nefastos decorrentes da
Pandemia da COVID-19, que atinge a todos, sem exceção.
Todavia, não há como acolher a tese exposta pela agravante
em sua peça vestibular.
O Decreto Estadual no 64.879/2020 reconhece o estado de
calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, e dispõe sobre medidas
adicionais para enfrentá-lo.
O artigo 5o, inciso I, do aludido decreto, estabelece que:
“Artigo 5o - A fim de mitigar as consequências econômicas
da pandemia a que alude o artigo 1o:
I a Procuradoria Geral do Estado suspenderá, por 90
(noventa) dias, os atos destinados a levar a protesto débitos
inscritos em dívida ativa;
Com efeito, o decreto estadual prevê a suspensão, por 90
(noventa) dias, do protesto de débitos fiscais inscritos em dívida ativa, mas nada dispõe
sobre a suspensão da exigibilidade de créditos tributários no período de estado de
calamidade pública, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir nesta seara, sob pena de
usurpação de função legislativa.
Por outro lado, o Convênio CONFAZ no 169/2017 estabelece
condições gerais para concessão de moratória, parcelamento, ampliação de prazo de
pagamento, remissão, anistia e transação, sendo que sua Cláusula Quinta, inciso I,
prescreve que:
“Cláusula Quinta Quanto à moratória e ao parcelamento,
é facultado:
I reabrir o prazo de pagamento do imposto vencido, sem
quaisquer acréscimos, aos sujeitos passivos vítimas de
calamidade pública, assim declarada por ato expresso da
autoridade competente;” (negritei e sublinhei)
Extrai-se do referido convênio que é faculdade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098408-94.2020.8.26.0000 -Voto no 11706
4
Administração Tributária reabrir o prazo de pagamento do imposto vencido, não podendo o
Poder Judiciário determinar a prorrogação do vencimento do ICMS de empresas atingidas
pela pandemia do COVID-19, lembrando que o Convênio CONFAZ no 169/2017 não foi
ratificado pelo Estado de São Paulo.
Por fim, o não recolhimento do ICMS, neste período de
pandemia, pela agravante, impacta diretamente na receita corrente da Administração
Estadual, indispensável no combate aos efeitos da pandemia do COVID-19, de tal sorte
que o interesse público, voltado à saúde pública, deve prevalecer sobre os preceitos
invocados na exordial.
No sentido da presente decisão, já se pronunciou a 1a Câmara
de Direito Público, em recentíssimos julgados, a saber:
“Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Decisão
que indeferiu o pedido liminar - Pretensão de prorrogação
das datas de vencimento dos tributos estaduais e dos
parcelamentos pelo prazo não inferior a 180 dias enquanto
perdurar o excepcional estado de calamidade pública do
Estado de São Paulo decorrente da pandemia do novo
coronavírus - Ausência dos requisitos para a concessão de
medida
liminar
-
Decisão
agravada
proferida
em
consonância com o decidido pela E. Presidência deste
Tribunal de Justiça no Incidente de Suspensão de Liminares
no 2066138-17.2020.8.26.0000 - Decisão mantida - Recurso
não provido.” (Agravo de Instrumento no 2066993-
93.2020.8.26.0000, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 29.4.20)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA
LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE
TRIBUTO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PANDEMIA -
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
E
RESPALDO
NAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DA
SITUAÇÃO
DE
EXCEPCIONALIDADE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SUSPENDE LIMINARES
CONCEDIDAS QUANTO A TRIBUTOS. INDEFERIMENTO
MANTIDO. RECURSO NEGADO.” (Agravo de Instrumento
no 2071076-55.2020.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza, j.
30.4.20)
Registre-se que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, no Incidente de Suspensão de Liminares e Segurança no
2066138-17.2020.8.26.0000, determinou a suspensão de liminares concedidas em
hipóteses semelhantes à trazida pela agravante.
Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098408-94.2020.8.26.0000 -Voto no 11706
5
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
interposto, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1
EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.